Tribunal: STJ
Processo: 0300812-78.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 426647 - RJ
(2013/0370773-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SANIPLAN LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT E OUTRO(S) - SP135623
JULIANA BASTOS NEVES - RJ170053
RODRIGO CID ARAÚJO SERRANO - RJ166539
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - RJ198747
EMBARGADO
: HADASSAH COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DA SILVA SANTOS E OUTRO(S) - RJ129981
PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - SP158586
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6aed6c10-79c2-4de9-83b3-f1db90ac9371

EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 426647 - RJ
(2013/0370773-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SANIPLAN LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT E OUTRO(S) - SP135623
JULIANA BASTOS NEVES - RJ170053
RODRIGO CID ARAÚJO SERRANO - RJ166539
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - RJ198747
EMBARGADO
: HADASSAH COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DA SILVA SANTOS E OUTRO(S) - RJ129981
PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - SP158586
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANIPLAN
LABORATÓRIOS LTDA. contra acórdão assim ementado (fl. 622):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. REGISTRO
NÃO INVALIDADO. ABSTENÇÃO DE USO IMPOSTA PELA JUSTIÇA
ESTADUAL. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. 1. Enquanto não for desconstituído o registro da marca no
INPI, não se pode impedir que seu titular dela faça uso. 2. Agravo interno a que se
nega provimento.

Sustenta omissão quanto à inaplicabilidade, ao caso concreto, do
entendimento desta Corte no sentido de que não é possível impedir o uso de marca
registrada enquanto o registro não for desconstituído, afirmando que, à época da
decisão singular que deu provimento ao recurso especial, o registro “DERMIANI
RIVKA” não se encontrava válido (fls. 628-629).
Alega omissão quanto à má-fé da embargada, por supostamente ter
afirmado a validade do registro mesmo após suspensão dos seus efeitos e posterior
nulidade transitada em julgado (fls. 628-630).
Documento eletrônico VDA55761654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 4731dbfe-c894-4391-ad62-823183924b91

Aponta omissão sobre a competência, afirmando que a Justiça Federal não
tem competência para decidir sobre o uso de marca no âmbito da ação de nulidade, já
decretada a nulidade do registro, cabendo à Justiça Estadual decidir sobre a infração
marcária e o pedido de abstenção de uso, que não teria sido formulado nos autos
federais (fls. 630-631).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 635-640 na qual a parte
embargada alega que: refuta a alegação de má-fé e afirma que, quando sustentou a
validade do registro, este estava vigente; aponta que, na ação federal de nulidade,
houve pedido específico de cessação de uso do signo “DERMIANI”, analisado e
acolhido, com tutela confirmada no dispositivo da sentença; defende que não há
omissão, pois o acórdão embargado registrou o julgamento procedente na Justiça
Federal e a informação de que não mais utiliza a expressão “DERMIANI”, além de
reafirmar a orientação de que a execução da cessação de uso se dá perante a Justiça
Federal (fls. 636-640).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante aponta omissões que não se verificam. O acórdão
embargado enfrentou a questão central posta: a impossibilidade de vedar o uso de
marca enquanto o registro não for desconstituído em ação própria com participação do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e a definição de competência e via
adequada para tratar do uso após o julgamento da ação federal.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Relatório: “A agravante informa que a Justiça Federal julgou procedente seu
pedido para declaração da nulidade da marca em litígio. Em sua impugnação ao
agravo, Hadassah Cosméticos Ltda. afirma que não mais comercializa produtos com a
marca em questão, de modo que o recurso especial perdeu o seu objeto.” (fl. 618)
Voto: “O acórdão recorrido diverge da orientação que se firmou na
jurisprudência desta Corte a respeito do uso da marca pelo seu titular. Entende-se que
não se pode impedi-lo de utilizá-la se o ato da autoridade competente para conceder o
registro não foi invalidado.” (fl. 619)
Voto: “Em suma, enquanto não desconstituído o registro, o titular da marca
pode utilizá-la, pelo menos até que a nulidade venha a ser declarada em processo com
a participação do INPI, autarquia federal a atrair a competência da Justiça Federal.
Ocorre que a agravante informa que houve julgamento pela Justiça Federal. A questão
Documento eletrônico VDA55761654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 4731dbfe-c894-4391-ad62-823183924b91

do uso da marca, portanto, refere-se à execução de julgado da Justiça Federal, o que
não afeta o que deliberado na decisão agravada. Em face do exposto, nego provimento
ao agravo interno.” (fl. 620)
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: 4731dbfe-c894-4391-ad62-823183924b91

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 426.647 / RJ
Número Registro: 2013/0370773-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03008127820118190001 201324560026 3008127820118190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HADASSAH COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS : PATRICIA DA SILVA SANTOS E OUTRO(S) - RJ129981
PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - SP158586
AGRAVADO
: SANIPLAN LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS : HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT E OUTRO(S) - SP135623
JULIANA BASTOS NEVES - RJ170053
RODRIGO CID ARAÚJO SERRANO - RJ166539
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - RJ198747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANIPLAN LABORATÓRIOS LTDA
ADVOGADOS
: HÉLIO FABBRI JUNIOR E OUTRO(S) - SP093863
LELIO DENICOLI SCHMIDT E OUTRO(S) - SP135623
JULIANA BASTOS NEVES - RJ170053
Documento eletrônico VDA56086773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:59
Código de Controle do Documento: 15cf9200-84f7-4573-b5d6-67da85c648bc

RODRIGO CID ARAÚJO SERRANO - RJ166539
ISABELLA RODRIGUES BONISOLO - RJ198747
EMBARGADO : HADASSAH COSMÉTICOS LTDA
ADVOGADOS
: PATRICIA DA SILVA SANTOS E OUTRO(S) - RJ129981
PAULA DE ARAÚJO FORMIGONI - SP158586
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:59
Código de Controle do Documento: 15cf9200-84f7-4573-b5d6-67da85c648bc